Tribunal: STJ
Processo: 0017506-85.2013.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733940 - RJ(2024/0326352-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: LUCIANA BARRETO PHEBO
ADVOGADOS
: MARCELO QUINTANILHA SALOMÃO - RJ061669
MARIA JOSÉ ARRUDA DE ALMEIDA - RJ058096
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 58a1b2cb-0c35-48b1-be5e-06b9a20e7a50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733940 - RJ(2024/0326352-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: LUCIANA BARRETO PHEBO
ADVOGADOS
: MARCELO QUINTANILHA SALOMÃO - RJ061669
MARIA JOSÉ ARRUDA DE ALMEIDA - RJ058096
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do
agravo e neguei provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
incidência da
por demandar reexame do conjunto fático-probatório para
Súmula 7/STJ,
infirmar as premissas de liquidez do título judicial e a compensação reconhecida nas
instâncias ordinárias; b) ausência de prequestionamento específico quanto à aplicação
da taxa SELIC prevista no
do Código Civil, com incidência da
art. 406
Súmula 211/STJ;
c) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ante a análise suficiente das
questões e rejeição dos embargos de declaração; d) dissídio jurisprudencial não
conhecido, prejudicado pelos óbices aplicados (fls. 621-624).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
inaplicabilidade da
afirmando que o recurso especial pretende apenas a
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos, para reconhecer violação do
do
art. 369
Código Civil e vedar a compensação de crédito ilíquido em razão de discussão
pendente sobre o quantum no processo 0055563-74.2000.8.19.0001 (fls. 628-631).
Aduz que não incide a
porque haveria prequestionamento
Súmula 211/STJ,
implícito e porque juros e correção monetária seriam matéria de ordem pública,
vinculada à definição da liquidez (arts. 369 e 406 do Código Civil;
, o
Tema 176/STJ)
que autorizaria o conhecimento do recurso especial (fls. 630-631).
Documento eletrônico VDA55553575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:00
Código de Controle do Documento: b968249e-66b4-4901-849b-c3ba4dd16670

Defende, ainda, que a discussão sobre a SELIC evidencia a iliquidez do
crédito, tornando indevida a compensação e revelando ofensa aos arts. 369 e 406 do
Código Civil, além de afirmar formalismo na negativa de seguimento por ausência de
prequestionamento (fls. 630-631).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 637).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou
provimento ao recurso especial, assentando que a modificação das premissas fáticas
fixadas pelo Tribunal de origem sobre a liquidez do título judicial e a compensação
demandaria reexame do conjunto probatório (
, que inexistiu deliberação
Súmula 7/STJ)
específica sobre a aplicação da taxa SELIC nos autos em que se deferiu a
compensação (
, que não houve negativa de prestação jurisdicional,
Súmula 211/STJ)
pois as questões foram adequadamente apreciadas e os embargos de declaração
rejeitados, e que, de todo modo, o dissídio jurisprudencial ficou prejudicado pelos
óbices sumulares aplicados (fls. 621-624).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a:
sustentar a inaplicabilidade da
sob a tese de revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ
fatos; alegar prequestionamento implícito e natureza de ordem pública da matéria de
para afastar a
reiterar a vinculação ao
juros/correção
Súmula 211/STJ;
Tema 176/STJ
e afirmar formalismo no juízo de prequestionamento (fls. 630-631).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentam de
modo específico e suficiente: a) o fundamento da decisão agravada quanto à ausência
de prequestionamento do
do Código Civil (
, pois não indicam
art. 406
Súmula 211/STJ)
a passagem concreta do acórdão ou dos embargos de declaração em que a matéria foi
efetivamente decidida (fls. 622-624; 518-524); b) o capítulo que afastou a negativa de
prestação jurisdicional, que sequer foi objetivamente impugnado; c) o fundamento
relativo ao não conhecimento do dissídio jurisprudencial, prejudicado pelos óbices
sumulares; limitando-se a alegações genéricas de ordem pública e revaloração
jurídica, dissociadas das premissas da decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ainda que parte
Documento eletrônico VDA55553575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:00
Código de Controle do Documento: b968249e-66b4-4901-849b-c3ba4dd16670

das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque, tal modalidade de recurso,
por sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Tal compreensão visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:00
Código de Controle do Documento: b968249e-66b4-4901-849b-c3ba4dd16670

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.940 / RJ
Número Registro: 2024/0326352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175068520138190209
00311619520118190209
175068520138190209
202224501534
202302058377 311619520118190209
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: LUCIANA BARRETO PHEBO
ADVOGADOS : MARCELO QUINTANILHA SALOMÃO - RJ061669
MARIA JOSÉ ARRUDA DE ALMEIDA - RJ058096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: LUCIANA BARRETO PHEBO
ADVOGADOS : MARCELO QUINTANILHA SALOMÃO - RJ061669
MARIA JOSÉ ARRUDA DE ALMEIDA - RJ058096
Documento eletrônico VDA55855547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: abcff1a8-91a3-4a0e-89af-61b9707a5083

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: abcff1a8-91a3-4a0e-89af-61b9707a5083